Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028575-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 575.298.761-04 (AGRAVANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que retificou o cálculo de pena, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime, sob o fundamento da reincidência específica do agravante na prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado por tráfico de drogas, faz jus à progressão de regime com a fração de 2/5 ou se deve ser aplicada a fração de 3/5, em razão de reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência específica no crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, impõe a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, conforme disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

4.

A documentação constante nos autos comprova a reincidência específica do agravante, inviabilizando a aplicação da fração de 2/5 pretendida pela defesa.

5.

O princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplica ao caso, pois a decisão recorrida seguiu rigorosamente os critérios legais vigentes à época dos fatos.

6.

Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado exige o cumprimento de 3/5 da pena para progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica no crime de tráfico de drogas impõe a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime.

2.

A retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplica quando a decisão recorrida observa os ditames legais vigentes.

3.

A comprovação documental da reincidência específica afasta a aplicação de fração mais benéfica ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012642-68.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 1018614-19.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Marcos Cardoso Siqueira
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 2000295-25.2022.8.11.0042, que deferiu o pedido do Ministério Público para retificar o cálculo de pena, aplicando a fração de
3/5 (três quintos)
para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica do agravante na prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1006538-36.2021.8.11.0042
)
.

Nas razões recursais (Id. 244594183), a defesa
requer a reforma da decisão para que seja aplicada a fração de 2/5 para progressão
ao regime semiaberto. Sustenta que, quando o agravante foi sentenciado pela 1ª guia definitiva (processo nº 1006538-36.2021.8.11.0042) não era reincidente específico pela 2ª guia provisória (autos n.º 0018237-25.2016.4.01.3600), eis que somente em 7/12/2023, foi sentenciado novamente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 244594185).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 244594191 – pág. 3), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 245721675), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Agravo em execução penal – Decisão que acolheu o pleito ministerial de retificação do memorial de pena, a fim de adotar a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime – Irresignação defensiva – Pretendida modificação da fração utilizada para progressão de regime no quantum de 2/5 (dois quintos) – Improcedência – Deve incidir a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime sobre o total da pena unificada, por se tratar de reeducando reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Decisão escorreita
– Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido do Ministério Público para retificação do cálculo de pena e fixou a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, sob o fundamento da reincidência específica do agravante, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

Sustenta, em síntese, que o agravante faz jus à fração de 2/5 (dois quintos), ao argumento de inexistência de reincidência específica no delito de tráfico de drogas, e invocando, para tanto, o princípio da execução penal menos gravosa e a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

No caso dos autos, trata-se de PEP n. 2000295-25.2022.8.11.0042, em que
o agravante
cumpre pena unificada que perfaz o total de 30 (trinta) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em virtude de condenações por tráfico ilícito de entorpecentes.

O Ministério Público postulou pela retificação da fração para progressão relativa aos autos n.º 1006538-36.2021.8.11.0042, a fim de que constasse 3/5 (três quintos), em decorrência da reincidência específica na prática do crime de tráfico de drogas. Por sua vez, o magistrado de primeiro grau acolheu o pleito ministerial, determinando a imediata retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparos, tendo o Juízo de origem se pautado na documentação constante nos autos, que evidencia a reincidência específica do agravante pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas, delito de natureza equiparada a hedionda.

Para a execução das penas impostas em relação à prática de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. ”

Observa-se que, para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inciso V do artigo 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Por sua vez, o inciso VII do mencionado dispositivo, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado.

No caso dos autos, há uma reincidência específica em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), reconhecida na sentença condenatória proferida nos autos n. 1006538-36.2021.8.11.0042, conforme se vê do trecho a seguir:

“(...)Por outro lado, ao contrário do que alega a Defesa em seus memoriais finais (id 72531181) e conforme demonstra a própria Guia de Execução Penal Definitivo que instruiu as derradeiras alegações da defesa (id 72531185),
pesa em desfavor do condenado MARCOS a agravante da reincidência específica, porquanto ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos n.º 000761962.2006.8.11.0042
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, que embora tenha transitado em julgado para a acusação em 24.09.2012, para a Defesa foi certificado o trânsito em julgado somente em 08.05.2014. Ademais, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (Id. 52995645) que referida pena ainda não foi totalmente cumprida.

(...)

“Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa,
ressaltando que é reincidente específico, porquanto registra condenação transitada em julgado pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas
(autos n. º 0007619-62.2006.8.11.0042)
”

Ao que se vê, o delito praticado pelo agravante nos autos nº 1006538-36.2021.8.11.0042 ocorreu em 7/4/2021, portanto em data posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos nº 0007619-62.2006.8.11.0042 (24/9/2012), a qual foi fiscalizada no PEP n.º 0018678-66.2014.8.11.0042, de modo que é inquestionável a configuração da reincidência específica.

Consoante demonstrado nos autos, o agravante ostenta condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas, proferida nos autos n.º
0007619-62.2006.8.11.0042
, transitada em julgado em
24/09/2012
, evidenciando-se a
reincidência específica
, conforme disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, que impõe a fração de 3/5 (três quintos) como requisito temporal para a progressão de regime.

Nas razões recursais, a defesa insurge contra a decisão que impôs a fração de 3/5 (três quintos) para cumprimento da pena nos autos nº 1006538-36.2021.8.11.0042, tendo como base outra Guia de Execução Provisória fiscalizada nos autos (0018237-25.2016.4.01.3600).

Com efeito, caso a reincidência específica fosse reconhecida com base na condenação constante dos autos n.º 0018237-25.2016.4.01.3600, a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime revelar-se-ia equivocada, uma vez que a sentença condenatória ainda não transitou em julgado.

Em conclusão, conforme dispõe o artigo 112, VII, da Lei de Execuções Penais, aos condenados reincidentes na prática de crimes hediondos aplica-se o percentual de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, exigindo-se o cumprimento deste percentual para a obtenção do benefício. Dessa forma, não há que se falar em retroatividade da norma penal mais benéfica, visto que a decisão agravada seguiu rigorosamente os ditames legais.

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Corte de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, EM RAZÃO DE SUA REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - CÁLCULO DIFERENCIADO COM PREVISÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, DE ACORDO COM PRIMARIEDADE E REINCIDÊNCIA AO TEMPO DAS CONDENAÇÕES – INVIABILIDADE - ART. 112 DA LEP – APENADO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO NÃO DESPROVIDO. Em razão da ocorrência de posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas ilícitas), deve o apenado, reincidente específico, cumprir a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% sessenta por cento) em relação à pena unificada pelos crimes de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
”.
(N.U 1012642-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LATROCÍNIO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% e 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONSIDERANDO AS PENAS ISOLADAS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – PERCENTUAL DE 60% (3/5) MANTIDO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Sendo o agravante reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, necessária a aplicação do percentual de 60% (3/5), do cumprimento da pena conforme redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, para que possa obter a progressão de regime, satisfeito o requisito subjetivo”.
(N.U 101861419.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

Assim, se o agravante é reincidente em crime hediondo ou equiparado, correta a incidência da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, permanecendo inalterada a decisão que fixou a fração de 3/5 para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025